Tribunal: TJDFT
Processo: 0727578-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727578-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, HARRISON EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: LARISSA GALUBAN D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Gabriel Harrison Dias da Rocha Eireli-ME, Harrison Soluções Financeiras Ltda e Harrison Educacional Ltda, com a finalidade de modificar a decisão proferida pelo Juízo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução, n. 0723218-12.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de rejeição liminar (ID 99611896, na origem). O recurso foi interposto sem o devido preparo. Os agravantes pugnam pela reforma da decisão para o fim de obterem o benefício da gratuidade de justiça. Ao compulsar os autos na origem, verifica-se que os autores, ora agravantes, juntaram as procurações para fins de regularização das representações processuais, bem como fizeram a juntada da guia de custas iniciais e do comprovante de pagamento. Diante do exposto, intimem-se os agravantes para manifestarem se persiste o interesse no julgamento do recurso de agravo, dada a incompatibilidade do pedido e o recolhimento das custas na origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator